Tribunal: TJSP
Processo: 2131656-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
res descumprida. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2131656-12.2024.8.26.0000; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2024; Data de Registro: 09/06/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/06/2024

Data de publicação:

09/06/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de prescrição de dívida. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à autora e determinou o recolhimento das custas em 15 dias, sob pena de extinção. Insurgência. Insurgência. Inadmissibilidade. Em que pese a presunção relativa quanto à alegação de hipossuficiência, deve-se minimente trazer aos autos documentação capaz de infirmar o alegado. Decisão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de prescrição de dívida. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à autora e determinou o recolhimento das custas em 15 dias, sob pena de extinção. Insurgência. Insurgência. Inadmissibilidade. Em que pese a presunção relativa quanto à alegação de hipossuficiência, deve-se minimente trazer aos autos documentação capaz de infirmar o alegado. Decisão de juntada de documentos complementares descumprida. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.